Tribunal: STF
Processo: HC 64793
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-10
Data de publicação: 1987-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE PENA, FIXADA NO MINIMO LEGAL,
SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE.
INCOMPROVADA A ALEGAÇÃO - QUE NÃO PODERIA LEVAR A DIMINUIÇÃO DA
PENA - PORQUE FIXADA NO MINIMO LEGAL, DE RECUSAR O PEDIDO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.